Tribunal: STF
Processo: ARE 653222
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E REMESSA DOS AUTOS PARA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O § 1º do art. 543 do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, conforme prevê o caput do artigo, quando os recursos especial e extraordinário são admitidos, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.